Tribunal: TJDFT
Processo: 0009712-43.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0009712-43.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO DA CRUZ ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO DA CRUZ ALVES DOS SANTOS contra a sentença proferida pela Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que o condenou como incurso nas sanções descritas no art. 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998 (crime de guarda de animais da fauna silvestre sem autorização ou licença da autoridade competente), à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima. O acusado, patrocinado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID no 45655028). Nesta Instância, o Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB solicitou a “juntada dos vídeos da audiência, tendo em vista se tratar de provas indispensáveis ao exercício da ampla defesa e do contraditório”, a fim de elaborar as razões recursais (ID no 45953579). Em consulta aos arquivos do processo, verifica-se que as mídias contendo a gravação da audiência de produção antecipada de provas foram juntadas nos IDs no 45654970 e 45654971. Desse modo, caso o Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB não esteja habilitado como visualizador das mídias de IDs no 45654970 e 45654971, contendo a gravação da audiência da audiência de produção antecipada de provas, à Secretaria para que libere o acesso à Defesa. Após, intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB para apresentar razões recursais no prazo legal. Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador